Tribunal: TJMT
Processo: 1004055-62.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1004055-62.2021.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: JOSINEIDE SIQUEIRA GONÇALVES;
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Josineide Siqueira Gonçalves contra ato do Governador do Estado de Mato Grosso.
Assegura que participou do concurso público regido pelo Edital no 1, de 5 de outubro de 2016, da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, destinado a selecionar candidatos para formação de cadastro de reserva, e classificou-se em trigésimo quarto (34o) lugar para o cargo de Técnico – PGE.
Assevera que o candidato Leandro Feitosa das Neves, aprovado em primeiro (1o) lugar e nomeado no dia 26 de março de 2018, desistiu do cargo, consoante termo de desistência, com firma reconhecida em cartório, pelo que, passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso público.
Afiança que, “consultando o quadro de pessoal da Secretaria de Estado de Educação e o Jornal Oficial do Estado, constatou-se que existem no Município de Sapezal diversas vagas em aberto sendo preenchidas de forma irregular por servidores contratados de forma precária”.
Requer o deferimento da liminar para determinar sua nomeação no cargo em referência.
É o relatório.
Antes de decidir a liminar, entendo necessário ouvir a autoridade apontada coatora.
Notifique-a para, no prazo de cinco (5) dias, prestar informações acerca do alegado.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 15 de março de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator